Tribunal: TJBA
Processo: 8052778-87.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8052778-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE IRAQUARA Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES REU: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO SICON. DISPENSA DE REGULARIDADE FISCAL. AÇÕES DE SAÚDE. SANEAMENTO BÁSICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por município em face do estado e de companhia estadual, com o objetivo de suspender restrição cadastral no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos (SICON), a fim de viabilizar a celebração de convênio voltado ao abastecimento de água potável em comunidades rurais. Alegação de que a restrição decorre de inadimplemento relativo a convênio firmado em gestão anterior, sem entrega de documentação à administração subsequente, bem como adoção de medidas para apuração de responsabilidade do ex-gestor. Sustentação de aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e da dispensa de regularidade fiscal em hipóteses de ações sociais, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000. Tutela provisória deferida para afastar a exigência de regularidade fiscal. Contestação apresentada e parecer ministerial pelo indeferimento do pedido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: saber se a exigência de regularidade fiscal pode ser afastada em convênios destinados ao abastecimento de água potável, por enquadramento como ação de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A celebração do convênio em cumprimento à tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto, pois não houve satisfação voluntária da pretensão nem desaparecimento do interesse jurídico, subsistindo interesse na solução de mérito. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 25, § 1º, IV) exige regularidade fiscal para transferências voluntárias, mas excepciona tal exigência nas hipóteses do § 3º, relativas a ações de educação, saúde e assistência social. O abastecimento de água potável, enquanto componente do saneamento básico, configura ação diretamente relacionada à saúde pública, conforme interpretação sistemática da Lei nº 8.080/1990, que inclui o saneamento entre os determinantes da saúde. A Lei nº 14.026/2020 reforça o caráter essencial do saneamento básico à saúde e à dignidade da população, evidenciando a natureza social da política pública envolvida. Prevalência da exceção legal do art. 25, § 3º, da LRF, diante da finalidade do convênio voltada à melhoria das condições de saúde de comunidades rurais carentes. Consideração das consequências práticas da decisão, nos termos da segurança jurídica, especialmente diante da execução do convênio há mais de dois anos, com investimentos já realizados. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado procedente para confirmar a tutela provisória e determinar que os réus se abstenham de exigir a regularidade fiscal do município para celebração do convênio. Tese de julgamento: “A exigência de regularidade fiscal para celebração de convênios pode ser afastada quando os recursos se destinarem a ações de saneamento básico voltadas ao abastecimento de água potável, por se enquadrarem no conceito de ações de saúde, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000”. Dispositivos relevantes citados Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 1º, IV, e § 3º. Lei nº 8.080/1990, art. 3º. Lei nº 14.026/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052778-87.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRAQUARA e como apelada COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria, em JULGAR PROCEDENTE , nos termos do voto do relator. Salvador,.